Tribunal: TJDFT
Processo: 0716639-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA POR CONSUMIDOR NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da ação de liquidação por arbitramento n. 0711735-77.2024.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para processar e julgar o presente feito em favor da comarca de Água Boa/MT.
2. A Súmula 33 do STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A escolha do foro pelo autor da demanda não modifica a natureza relativa da competência territorial e, por consequência, não autoriza o reconhecimento de ofício da incompetência.
4. O STJ, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que “para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio”.
5. Precedente: Acórdão 1849788, 07040952620248070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Relator Designado: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no PJe: 29/4/2024.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.